Tribunal: TJSP
Processo: 1010740-44.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - AUTOR, BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE RÉU, FORA DIAGNOSTICADO COM CÂNCER, RAZÃO PELA QUAL RECEBEU PRESCRIÇÃO PARA TRATAMENTO COM USO DOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - NEGATIVA DA RÉ ABUSIVA - INÓCUA A ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO É DE NATUREZA EXPERIMENTAL

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - AUTOR, BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE RÉU, FORA DIAGNOSTICADO COM CÂNCER, RAZÃO PELA QUAL RECEBEU PRESCRIÇÃO PARA TRATAMENTO COM USO DOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - NEGATIVA DA RÉ ABUSIVA - INÓCUA A ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO É DE NATUREZA EXPERIMENTAL (OFF LABEL) - COMPETE APENAS AO PROFISSIONAL MÉDICO, DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO NECESSÁRIO, INDICAR O TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO PACIENTE - SÚMULAS 95 E 102 DO TJSP - HAVENDO EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA, NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE DECIDIR QUAL O MELHOR TRATAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS, SOBRETUDO QUANDO ASSOCIADOS À TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO - O FATO DE NÃO CONSTAR NA BULA DO MEDICAMENTO PRESCRITO A INDICAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA AO CASO NÃO LHE CARACTERIZA COMO DE NATUREZA EXPERIMENTAL, UMA VEZ QUE POSSUI REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO – JURISPRUDÊNCIA DO TJSP E DO STJ EM CASOS ANÁLOGOS, QUE REFUTAM A ARGUMENTAÇÃO TECIDA PELA RECORRENTE – INCONTROVERSO QUE A RECUSA DA APELANTE É ABUSIVA, É DE RIGOR A SUA CONDENAÇÃO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO PRESCRITO – PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, A FIM DE MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NOTÓRIA VIOLAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR, QUE VAI ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO, UMA VEZ QUE COLOCA A SUA VIDA EM RISCO, POR SER PORTADOR DE GRAVE DOENÇA (CÂNCER) - IDENTIFICA-SE A QUEBRA DE CONFIANÇA E DA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR, GERANDO INCERTEZAS, ANGÚSTIA E DESGASTE EMOCIONAL – ASSIM, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO, AO CARÁTER REPARATÓRIO E PUNITIVO DA CONDENAÇÃO, FAZ-SE DE RIGOR A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$10.000,00 – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.